Tribunal: STF
Processo: MS 24041
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-29
Data de publicação: 2001-08-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MESA DO CONGRESSO NACIONAL. SUBSTITUIÇÃO DO
 PRESIDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DE MEMBRO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS EM FACE DA GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGISLATIVO. HISTÓRIA CONSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DESDE A
ASSEMBLÉIA GERAL DO  IMPÉRIO. ANÁLISE DO SISTEMA BRASILEIRO
BICAMERALISMO. CONSTITUIÇÃO DE 1988. INOVAÇÃO - ART. 57 §5º.
COMPOSIÇÃO. PRESIDÊNCIA DO SENADO E PREENCHIMENTO DOS DEMAIS CARGOS
PELOS EQUIVALENTES EM AMBAS AS CASAS, OBSERVADA A ALTERNÂNCIA.
MATÉRIA DE ESTRITA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DESTE
TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR NORMA INTERNA - REGIMENTO DO
SENADO FEDERAL - PARA INTERPRETAR A CONSTITUIÇÃO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.